Tribunal: TJSP
Processo: 1529533-90.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Absolvição inviável – Penas bem dosadas que não comportam reparo – Réu portador de múltiplos maus antecedentes e múltipla reincidência – Regime fechado mantido – Eventual detração que deve ser sopesada no competente Juízo da Execução – Pena corporal que não comporta

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Absolvição inviável – Penas bem dosadas que não comportam reparo – Réu portador de múltiplos maus antecedentes e múltipla reincidência – Regime fechado mantido – Eventual detração que deve ser sopesada no competente Juízo da Execução – Pena corporal que não comporta substituição – Sentença confirmada – Recurso defensivo desprovido.